Tribunal: STF
Processo: HC 222665
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico perpetrado fora da hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja equiparação encontra respaldo na própria norma constitucional.



    2. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer “a concessão da presente ordem, para afastar a hediondez do tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não tem o condão de descaracterizar a hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto não cria uma figura delitiva autônoma, mas, tão somente, faz incidir, na terceira fase de fixação da pena, uma causa especial de diminuição da reprimenda, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização voltada a esse fim” (RHC 114.842, Relª. Minª. Rosa Weber).



6. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas. A defesa requereu ao Juízo da execução a “adequação da fração para fins de progressão de regime, por conta da superveniência da lei penal mais benéfica ao sentenciado, a saber a Lei nº 13.964/19”. O pedido foi indeferido.



7. Tal como assentou o STJ, “a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas perpetrado fora da hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja equiparação encontra respaldo na própria norma constitucional”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator